Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.

1. O pedido de liberdade provisória, em razão da pandemia da Covid-19, não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar a matéria. Ordem não admitida neste ponto.

2. A liberdade do paciente, ao menos neste momento, importaria em grave risco à ofendida, em face da gravidade dos fatos que levaram à prolação do decreto prisional, bem como ante o histórico reiterado de violência doméstica do ofensor.

3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois a periculosidade do paciente e a real chance de reiteração delitiva está demonstrada nos autos.

4. A periculosidade do paciente pode ser verificada pela recente condenação por crime sexual contra outra vítima (ainda sem trânsito em julgado), o que, somado ao grau de violência utilizado contra a sua companheira, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva e garantindo a manutenção da integridade física da vítima, bem como preservando a sua integridade emocional e psicológica.

5. No contexto dos autos, tendo em vista o histórico de violência do paciente e a escalada de violência contra a vítima, tanto de ordem psicológica e moral quanto de ordem física (conforme relatório parcial de policiamento PROVID), tem-se que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima pela evidenciada periculosidade de que é portador o paciente e na gradação de eventos delitivos que começaram com episódios de violência emocional e psicológica, com a destruição de roupas e objetos da vítima e com humilhações diversas, evoluíram para ameaças e xingamentos, prosseguindo para promessa de morte, que levaram ao registro da ocorrência no 3958/20-30 e com o deferimento das medidas protetivas no processo 0702683-63.2020.8.07.0012, tendo culminado na invasão da casa da irmã da vítima, quando o Paciente já tinha ciência de que sua companheira havia registrado ocorrência policial pelas agressões anteriores, onde ocorreu a tentativa de quebra do aparelho celular da vítima, na apropriação indevida de tal bem, na invasão da intimidade da mulher, com a leitura das mensagens privadas, e no aumento do tom das ameaças, prometendo até mesmo tirar a vida de sua companheira, o que gerou grande temor na vítima.

6. Assim como não se pode ignorar a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, que acontecem na maioria das vezes longe dos olhares de outras pessoas, no presente caso também não pode ignorar o questionário de avaliação de risco preenchido na Delegacia pela vítima, onde está registrado que já ocorreram agressões físicas por parte do ora paciente (empurrão e puxões de cabelo), que nos últimos 6 meses as ameaças e agressões físicas têm se tornado mais frequentes, que o paciente faz uso de álcool ou drogas muitas vezes na semana e que o paciente tem acesso a armas de fogo. Ressalta-se que na data da prisão do paciente foram localizadas drogas e munição de arma de fogo em sua casa, o que faz crer que o paciente, de fato, tem acesso a armas de fogo.

7. Portanto, a prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, pois, no caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas para impedir o prosseguimento dos atos de violência contra a mulher.

8. Habeas corpus admitido em parte e, nesta, DENEGADA A ORDEM para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.